Tribunal: STJ
Processo: 5220726-09.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903449 - GO (2025
/0121975-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE BARROS
AGRAVANTE
: CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA (EM
CAUSA PRÓPRIA) - GO029193
AGRAVADO
: ADEMIR ALVES DE BRITO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ELKA DA CUNHA BRITO DAVI - GO050373
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BENEFÍCIO DA
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo o entendimento de que a subsistência do benefício da
justiça gratuita impede o deferimento da penhora no rosto dos autos.
2. A parte agravante alegou que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a
Súmula n. 7 do STJ, sustentando que a controvérsia não demandaria reexame de
provas, mas apenas interpretação jurídica dos arts. 98, § 3o, e 860 do CPC.
3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de comprovação de mudança
na condição financeira do espólio e dos herdeiros, o que inviabiliza o deferimento
da penhora no rosto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da justiça gratuita
impede o deferimento da penhora no rosto dos autos, mesmo diante da existência
de crédito líquido e certo a ser recebido pelo espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51400322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b8705c20-b5ef-42c5-8b16-ce364551f40a

5. A subsistência do benefício da justiça gratuita impede o deferimento da penhora
no rosto dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo
necessário comprovar mudança na condição financeira do espólio e dos herdeiros.
6. A análise da controvérsia pela Corte estadual foi baseada no acervo probatório
dos autos, concluindo pela ausência de comprovação de mudança no status
financeiro do espólio e dos herdeiros.
7. O reexame de provas é incabível em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. O reexame de provas é incabível em recurso especial,
conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 860.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b8705c20-b5ef-42c5-8b16-ce364551f40a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903449 - GO (2025
/0121975-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE BARROS
AGRAVANTE
: CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA (EM
CAUSA PRÓPRIA) - GO029193
AGRAVADO
: ADEMIR ALVES DE BRITO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ELKA DA CUNHA BRITO DAVI - GO050373
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BENEFÍCIO DA
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo o entendimento de que a subsistência do benefício da
justiça gratuita impede o deferimento da penhora no rosto dos autos.
2. A parte agravante alegou que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a
Súmula n. 7 do STJ, sustentando que a controvérsia não demandaria reexame de
provas, mas apenas interpretação jurídica dos arts. 98, § 3o, e 860 do CPC.
3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de comprovação de mudança
na condição financeira do espólio e dos herdeiros, o que inviabiliza o deferimento
da penhora no rosto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50322298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:52
Código de Controle do Documento: 8edf4fb6-ae28-4751-9fca-4ad457c5f2fc

4. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da justiça gratuita
impede o deferimento da penhora no rosto dos autos, mesmo diante da existência
de crédito líquido e certo a ser recebido pelo espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A subsistência do benefício da justiça gratuita impede o deferimento da penhora
no rosto dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo
necessário comprovar mudança na condição financeira do espólio e dos herdeiros.
6. A análise da controvérsia pela Corte estadual foi baseada no acervo probatório
dos autos, concluindo pela ausência de comprovação de mudança no status
financeiro do espólio e dos herdeiros.
7. O reexame de provas é incabível em recurso especial, conforme o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. O reexame de provas é incabível em recurso especial,
conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 860.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CAIO CÉSAR PEREIRA DA
MOTA OLIVEIRA e por LUIZ CARLOS DE BARROS contra a decisão de fls.
1.293-1.296, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em error in
ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia não demandaria
procedendo
Documento eletrônico VDA50322298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:52
Código de Controle do Documento: 8edf4fb6-ae28-4751-9fca-4ad457c5f2fc

reexame de provas, mas apenas interpretação jurídica dos arts. 98, § 3o, e 860 do
CPC.
Sustenta que o benefício da justiça gratuita, por si só, não impede o
deferimento da penhora no rosto dos autos, especialmente diante da existência de
crédito líquido e certo a ser recebido pelo espólio.
Afirma que a decisão agravada desconsiderou que a questão é
eminentemente de direito, sendo inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão de fls. 1293-1296, viabilizando o julgamento de mérito do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1.313.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de cumprimento de sentença em que a
parte autora pleiteou a penhora, no rosto dos autos, de crédito reconhecido em
precatório, mesmo na pendência do benefício da justiça gratuita.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 1.293-1.296):

A controvérsia diz respeito a ação de cumprimento de sentença em que a parte
autora pleiteou a penhora, no rosto dos autos, de crédito reconhecido em precatório,
mesmo na pendência do benefício da justiça gratuita.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau revogou a decisão que inicialmente
havia admitido a deflagração do cumprimento de sentença e extinguiu o processo,
determinando o arquivamento dos autos por considerar que não houve comprovação
da mudança na condição financeira do espólio, nem mesmo dos herdeiros,
porquanto não se comprovou o efetivo recebimento por eles até o momento.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, concluindo que a
subsistência do benefício da justiça gratuita impedia o deferimento da penhora no
rosto dos autos.
I - Arts. 98, § 3o, e 860 do CPC
Documento eletrônico VDA50322298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:52
Código de Controle do Documento: 8edf4fb6-ae28-4751-9fca-4ad457c5f2fc

No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
interpretou erroneamente os arts. 98, § 3o, e 860 do CPC ao concluir pela
impossibilidade de penhora no rosto dos autos em razão da concessão da justiça
gratuita, mesmo havendo crédito líquido e certo a ser recebido pelo espólio.
A Corte estadual, por sua vez, concluiu que a subsistência do benefício da
justiça gratuita impede o deferimento da penhora no rosto dos autos, fundamentando-
se na ausência de comprovação da mudança na condição financeira do espólio e dos
herdeiros.
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia com base no acervo
a quo
probatório dos autos, concluindo que não houve mudança no status financeiro do
espólio, nem mesmo dos herdeiros, porquanto não se comprovou o efetivo
recebimento por eles até o momento.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
formulado em impugnação ao recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé,
passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie. (AgInt no
AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
julgado em
, DJe de
.)
31/8/2020
8/9/2020

Conforme pontuado na decisão agravada, a questão foi analisada com
base no acervo probatório dos autos, e a Corte estadual concluiu que não houve
mudança no status financeiro do espólio, nem mesmo dos herdeiros, o que impede
o deferimento da penhora no rosto dos autos.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar o
fundamento da decisão sobre essa alegação.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
que o benefício da justiça gratuita, por si só, não impede a penhora no rosto dos
autos.
A decisão agravada destacou que a subsistência do benefício da justiça
gratuita impede o deferimento da penhora, fundamentando-se na ausência de
Documento eletrônico VDA50322298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:52
Código de Controle do Documento: 8edf4fb6-ae28-4751-9fca-4ad457c5f2fc

comprovação de mudança na condição financeira do espólio e dos herdeiros. Nesse
contexto, a decisão agravada deve ser mantida, pois está em conformidade com o
entendimento consolidado nesta Corte.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50322298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:52
Código de Controle do Documento: 8edf4fb6-ae28-4751-9fca-4ad457c5f2fc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.449 / GO
Número Registro: 2025/0121975-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202203137194 51095684620218090051 522072609 52207260920218090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DE BARROS
AGRAVANTE : CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA
ADVOGADOS : AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO029193
AGRAVADO
: ADEMIR ALVES DE BRITO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ELKA DA CUNHA BRITO DAVI - GO050373
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS DE BARROS
AGRAVANTE : CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA
ADVOGADOS : AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - GO051990
CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - GO029193
AGRAVADO
: ADEMIR ALVES DE BRITO - ESPÓLIO
ADVOGADA
: ELKA DA CUNHA BRITO DAVI - GO050373
Documento eletrônico VDA51386450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:30
Código de Controle do Documento: 78bca890-46e9-4a27-9251-1555e2986629

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:30
Código de Controle do Documento: 78bca890-46e9-4a27-9251-1555e2986629